Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704065-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE DE ARAUJO COSTA contra a decisão que indeferiu o processamento do aditamento da inicial, por entender que o pedido exordial de produção antecipada de prova já havia se exaurido com a exibição do documento, determinando a sua sucessiva baixa e arquivamento. Intimado para esclarecer o cabimento do recurso, o agravante declarou que não houve sentença extintiva no processo de origem, nada se pronunciado sobre irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, pois, além da decisão recorrida ter nítido conteúdo de sentença, dada a determinação de baixa e arquivamento, não é passível de recurso, porquanto proferida em ação de produção antecipada de prova. Com efeito, o art. 382, § 4o, do CPC estabelece que “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, exceção que evidentemente não se refere à hipótese, pois foi deferida a prova almejada. Depois, a natureza da ação de produção antecipada de prova impossibilita o aditamento do pedido inicial para incluir pretensão em revisão contratual, não sendo, portanto, aplicável o art. 329 do CPC, consoante interpretação sistemática deste Diploma. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator